Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE DO FALSO LEILÃO. USO DE SITE FALSIFICADO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DOCUMENTOS EXTRAVIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, consagram a regra geral de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.
2. As provas produzidas no processo demonstram que o Autor, que participou de suposto leilão virtual de compra de veículo, com transferência de valores a terceiros, foi vítima de fraude denominada golpe do falso leilão, realizado por empresa fictícia que clonava o portal de sites reais de famosas empresas do ramo de leilão de veículos e criavam outros idênticos, com o objetivo de conferir legalidade à prática de um ato ilícito.
3. Caracterizada a alegada fraude, o Apelante, que consta registrado como empresário individual da falsa empresa, deve responder pelos prejuízos sofridos pelo Autor.
4. Nesse sentido, são irrelevantes os argumentos trazidos pelo Recorrente no sentido de que nunca se envolveu com qualquer ato fraudulento, sempre morou em São Paulo, nunca esteve no Estado de Goiás, mormente quando desprovidos de provas concretas. Além desse aspecto, o suposto extravio de documentos por ele narrado ocorreu em momento posterior ao registro da empresa.
5. Apelação conhecida e não provida.